Tribunal: TJPA
Processo: 0000011-28.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000011-28.2013.8.14.0060

APELANTE: PETERSON CARLOS MELO PANTOJA

APELADO: JOSE CARLOS MELO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000011-28.2013.8.14.0060

EMBARGANTE: PETERSON CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: KARLA CRISTINA MARTINS DA SILVA NAGAI - OAB PA9436-A, ELSON COSTA DE SOUSA - OAB PA30440-A

EMBARGADO: JOSE CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: DENILSON REIS DE OEIRAS - OAB PA9380-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação reivindicatória, mantendo sentença que reconheceu a posse injusta e a individualização do bem pelo recorrido, com comprovação da propriedade. Alega-se omissão quanto ao contrato social e repasse de valores entre as partes, além de contradição na análise das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão recorrido, em relação à sociedade alegada e aos repasses de valores documentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Embargos declaratórios são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.
3.2 O acórdão analisou adequadamente as provas e fundamentos dos autos, concluindo pela ausência de comprovação de copropriedade ou posse justa pelo embargante, não havendo omissão ou contradição.

3.3. O manejo inadequado de embargos para rediscutir matéria já decidida encontra vedação na jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma sua função delimitada (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar
provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 202__, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000011-28.2013.8.14.0060

EMBARGANTE: PETERSON CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: KARLA CRISTINA MARTINS DA SILVA NAGAI - OAB PA9436-A, ELSON COSTA DE SOUSA - OAB PA30440-A

EMBARGADO: JOSE CARLOS MELO PANTOJA

ADVOGADO: DENILSON REIS DE OEIRAS - OAB PA9380-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PETERSON CARLOS MELO PANTOJA, em face do Acórdão de ID 20805490, assim ementado:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA DO APELANTE. REQUISITOS PRESENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Inconformado, o embargante aponta omissão e contradição quanto à consideração de sociedade devidamente registrada entre as partes, conforme contrato social subscrito em 25/02/2010, documento constante nos autos sob Id. 5138630, fls. 11-14, bem como quanto à análise do repasse de valores do embargante ao embargado, em montante significativo, destacado como R$ 44.160,00, conforme documentação identificada sob Id. 5138630, fl. 26.

Ressalta a ainda a necessidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de eventuais recursos extraordinários ou especiais, em conformidade com as súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Assim pugna pelo provimento dos embargos para afastar as contradições/omissões apontadas.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 21547710), defendendo a rejeição dos embargos por serem manifestamente protelatórios. Argumentou que o acórdão analisou as questões trazidas nos autos e rejeitou as alegações do embargante com base na ausência de comprovação de copropriedade ou posse justa do imóvel reivindicado.

Requereu, ainda, a aplicação de multa por recurso protelatório, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, o acórdão embargado negou provimento à apelação interposta pelo embargante, por entender que não ficou devidamente demonstrado, seja por meio de documentos ou prova testemunhal, que teria concorrido para a aquisição do imóvel a fim de caracterizar a copropriedade
.

O acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando à conclusão de que o apelado/embargado comprovou sua propriedade, individualizou o bem e comprovou a posse injusta do réu.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 202__

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025